Tribunal: TJMT
Processo: 1066072-06.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066072-06.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (RECORRIDO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que revisou unilateralmente a base de cálculo do ITBI, fixando valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo, tendo o juízo de origem concedido a segurança para determinar a emissão do DAM com base no valor declarado e assegurar o registro imobiliário.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III.

Razões de decidir:

3.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

4.

A revisão unilateral da base de cálculo, sem oportunizar defesa ao contribuinte, viola o art. 5º, LV, da CF/1988.

5.

Conforme fixado pelo STJ no Tema 1.113 (REsp n. 1.937.821/SP), a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, que somente pode ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. O valor da transação declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de veracidade. 2. A Administração Tributária somente pode desconsiderá-lo mediante instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
MIGUEL VAZ RIBEIRO
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A impetração objetiva a concessão de ordem mandamental para compelir a autoridade coatora a aceitar o recolhimento ou o depósito judicial do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base no valor declarado pelo impetrante, no montante de R$ 1.574.295,65 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), determinando-se, por conseguinte, que o cartório competente proceda ao registro das escrituras públicas de compra e venda às margens das matrículas n. 133.321 e 135.660, condicionando-se a efetivação do registro à comprovação do pagamento ou depósito do referido valor.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada expeça o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte (R$ 1.574.295,65), referente à área de 546,7978 hectares registrada sob as matrículas n. 133.321 e n. 135.660, assegurando o respectivo registro imobiliário.

Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso voluntário pelas partes (Id. 339002350).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela ratificação integral da sentença (Id. 341716878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por

Miguel Vaz Ribeiro

em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao

Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
, a qual almeja a concessão da ordem para
compelir a autoridade coatora a aceitar o recolhimento ou o depósito judicial do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base no valor declarado pelo impetrante, no montante de R$ 1.574.295,65 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), determinando-se, por conseguinte, que o cartório competente proceda ao registro das escrituras públicas de compra e venda às margens das matrículas n. 133.321 e 135.660, condicionando-se a efetivação do registro à comprovação do pagamento ou depósito do referido valor.

O impetrante argumentou que o valor declarado no requerimento de emissão do ITBI corresponde à porção ideal do imóvel, equivalente a 546,7978 hectares, o que representa aproximadamente 15,76% da área total de 3.470,58 hectares, fração delimitada por questões burocráticas, localizada no Município de Cuiabá, inscrita no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, sob as matrículas n. 133.321 e 135.660, perfazendo o montante de R$ 1.574.295,65 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Sustentou, ainda, que o Município, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, fixou unilateralmente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valores de referência constantes do Cadastro Imobiliário Municipal, o que resultou em avaliação superior ao efetivo valor de mercado do bem e ensejou divergência entre o montante declarado pelo contribuinte e o imposto exigido pela municipalidade.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada expeça o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte (R$ 1.574.295,65), referente à área de 546,7978 hectares registrada sob as matrículas n. 133.321 e n. 135.660, assegurando o respectivo registro imobiliário, ao fundamento de que é ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Município sem prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa (Sentença, Id. 339001943).

2.

Mérito:

Extrai-se dos autos que, embora a autoridade apontada como coatora tenha afirmado que o valor declarado pelo contribuinte divergia dos parâmetros de mercado, razão pela qual procedeu à sua revisão com base em procedimento interno padronizado da Secretaria de Fazenda – mediante apuração do Valor da Terra Nua (VTN) com utilização do sistema GEOCLOUD, a partir das coordenadas geográficas informadas e de dados oriundos de amostragens e estudos mercadológicos –
não há comprovação da instauração de procedimento administrativo formal, tampouco da concessão de oportunidade ao contribuinte para o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos indispensáveis à validade do ato de revisão fiscal
.

Com efeito, a ausência de formal instauração de procedimento administrativo específico, com a devida cientificação do contribuinte e a abertura de prazo para impugnação dos critérios e elementos utilizados na revisão da base de cálculo, evidencia afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, maculando a higidez do ato administrativo e comprometendo a própria legitimidade do lançamento complementar pretendido.

Nesse contexto,
conforme estabelecido no REsp 1.937.821/SP – Tema 1113,
o valor da transação declarado pelo contribuinte é dotado de presunção relativa de correspondência com o valor de mercado,
a qual somente pode ser afastada pela Administração Tributária mediante a regular instauração de procedimento administrativo específico, com observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
:

[...]
a
) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b
)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;

c
) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 24/2/2022).

Nesse sentido também é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1113) afirma que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, sendo admissível sua revisão apenas por meio de processo administrativo específico, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade para fins de lançamento do ITBI.
3. A Administração Tributária somente pode desconsiderar o valor declarado mediante instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4. É ilegal o lançamento do ITBI com base em valor venal de referência arbitrado unilateralmente pelo Município, sem prévio procedimento administrativo.
” [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com reexame necessário n. 1038210-60.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 19/2/2026
).

Diante desse panorama, evidencia-se que a autoridade coatora promoveu a revisão da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, sem a instauração de procedimento administrativo específico apto a viabilizar a participação do contribuinte, em manifesta inobservância ao art. 148 do CTN e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, circunstância que compromete a validade do arbitramento efetuado e impõe o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, com a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança.

Registre-se, ainda, que o Juízo
a quo
atuou com manifesta parcimônia e prudência ao consignar que a concessão da segurança não obsta eventual revisão futura do valor declarado, desde que o Município promova a apuração por meio de regular procedimento administrativo, com estrita observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, preservando-se, assim, tanto a legalidade da atuação fiscal quanto os direitos do contribuinte.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026